Tribunal: TJDFT
Processo: 0747081-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0747081-34.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: MARILENE BELEM GOMES D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por MRV Engenharia e Participações S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada por Marilene Belém Gomes, rejeitou impugnação aos cálculos apresentada pela agravante, relativos à liquidação de sentença, tendo determinado o retorno dos autos à contadoria para correção de valores relativos a juros de mora. Inconformada, a executada sustenta, em síntese, que a agravada estaria pleiteando valores inconsistentes com a condenação ao ressarcimento de juros de obra, pois estaria postulando pela “restituição de valores pagos a título de amortização do financiamento”. Argumenta que os créditos executados dependem de comprovação, inexistente nos autos e sem a qual haverá enriquecimento ilícito da agravada. Aduz que os valores indicados pela agravada seriam relativos “à amortização do financiamento e não à taxa de evolução de obra”. Defende a necessidade de que a agravada apresente “comprovantes de pagamento de taxa de evolução de obra, no período da condenação, sobe pena de enriquecimento sem causa”. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender a decisão agravada, até o julgamento do mérito. No mérito, requer que a decisão recorrida seja cassada. Preparo recursal devidamente comprovado (ID 20916923). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza o Relator do agravo de instrumento a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela (total ou parcial), a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, pretende a agravante a revisão dos cálculos utilizados pelo Juízo de origem para a liquidação do valor exequendo, a fim de evitar o enriquecimento sem causa da agravada, supostamente decorrente da inclusão de verbas não incluídas na condenação. Observa-se que o processo original tramita regularmente, com os atos processuais seguindo em direção à liquidação do valor devido, para posterior pagamento do crédito oriundo da condenação. Nesse aspecto, é importante destacar que a realização de cálculos e sua eventual homologação constitui procedimento inerente à fase de liquidação e cumprimento de sentença, não tendo a agravante demonstrado a presença do requisito legal de risco de natureza diversa. Dessa maneira, não se vislumbra risco de dano irreparável ou de difícil reparação a justificar o deferimento do efeito suspensivo pleiteado. No que tange ao segundo requisito legal, também não se observa evidente, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a probabilidade de provimento do recurso interposto, pois, conforme ressaltado pelo Juízo de origem, os cálculos apresentados pela contadoria judicial foram elaborados a partir de planilha juntada pela própria agravante (ID 64100776, p. 2, dos autos originais), de maneira que se faz necessária uma análise mais aprofundada sobre a questão, quando do julgamento final do presente recurso. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 29 de outubro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora